Tribunal: TJPA
Processo: 0001561-04.2017.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001561-04.2017.8.14.0065

APELANTE: PHILCO ELETRONICOS SA

APELADO: MARIA SHIRLY DIAS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFEITO DO PRODUTO. ILEGITIMIDADE DO FABRICANTE DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GARANTIA ESTENDIDA. ILEGITIMIDADE DA APELANTE RECONHECIDA. A RESPONSABILIDADE DO CONTRATO DE GARANTIA ESTENDIDA NÃO SE ESTENDE AO FABRICANTE, SENDO SOLIDÁRIO PELO DANO DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA ESTENDIA O LOGISTA E A INTERMEDIÁRIA SEGURADORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2º Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, à unanimidade de votos.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001561-04.2017.814.0065

APELANTE: PHILCO ELETRONICOS S/A.

APELADOS: MARIA SHIRLY DIAS

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposta por PHILCO ELETRONICOS S/A. em desfavor de MARIA SHIRLY DIAS, nos autos da AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA CERTA C/C DANOS MORAIS, face a sentença proferida pelo magistrado da 2ª vara da Comarca de Xinguara, reconhecendo procedente a demanda ajuizada pela parte recorrida.

Em síntese, narra a exordial que a autora adquiriu uma TV SMART, MODELO 58 POLEGADAS DA MARCA PHILCO, pelo valor de R$3.688,54 (três mil seiscentos e oitenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), na data de 28/07/2014. Aduz, ainda, que contratou a garantia estendida por mais 12 meses, pelo valor de 368,46 (trezentos e sessenta e outo reais e quarenta e seis centavos), ficando um total de garantia de 24 meses.

Afirma que em dezembro de 2015 o aparelho apresentou defeito e encaminhou o mesmo para a assistência técnica, por indicação da loja demandada. Contudo, relata que mesmo após o reparo realizado pela assistência (fevereiro de 2016) o produto continuou apresentado problemas, retornando para o reparo em junho de 2016.

Assim, entendendo que o vício não foi sanado, veio a juízo solicitar a restituição da quantia paga pelo produto e pela garantia estendida, assim como a condenação solidária das partes rés ao pagamento de indenização por danos morais.

Foram juntados documentos com a inicial.

A parte requerida ROCHA MAGAZINE LOJA LTDA. em contestação, discorre que não houve vício de fabricação e que a consumidora deveria demandar a seguradora, diante da contratação da garantia estendida.

A fabricante Philco Eletrônicos S/A. apresentou os mesmos argumentos, pugnando ainda, pela sua retirada do polo passivo.

A autora apresentou réplica.

O magistrado saneou o processo, afastando a alegação de ilegitimidade e fixando os pontos controvertidos.

Em audiência, não houve conciliação e foram produzidas as provas e depoimentos das partes, sem testemunhas a serem ouvidas.

Instruído o feito, o magistrado singular proferiu sentença, nos seguintes termos:

Por todo o exposto, julgo extinto o presente feito, nos termos do art. 487, I, CPC/2015, para:

I)

CONDENAR solidariamente as Requeridas ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 4.126,80 (quatro mil cento e vinte e seis reais e oitenta centavos), devidamente atualizada com juros de 1% a.m a contar da citação e correção monetária a partir do pagamento e não emissão da nota fiscal.

II)

CONDENAR solidariamente aas Requeridas ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescida de juros de 1%a.m. a cotar da citação e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362, STJ)

Esclareço que, sendo voluntariamente realizado o pagamento da quantia descrita no item “I”, a autora deverá promover a entrega do produto no mesmo local em que o adquiriu, sob pena de ser determinada a busca e apreensão do bem.

Por fim, condeno as partes rés em custas e honorários, estes arbitrados em 10% (dez) por cento sobre o valor integral da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

A fabricante, inconformada com a sentença, interpôs o presente recurso de apelação, argumentando: Que não pode ser responsabilizada pelo dano, vez que, o problema apresentado pelo seu produto foi posterior à garantia do fabricante, tendo em vista que o equipamento foi adquirido em 28/07/2014 e apresentou vício ultrapassado um ano de garantia do fabricante, prevalecendo, portanto, a garantia estendida oferecida pelo lojista e a seguradora contratada. Ao final, pugna pelo conhecimento e procedência do recurso.

Em contrarrazões, a recorrida afirma que não há provas nos autos que a garantia estendida foi contratada de uma seguradora, tampouco foi entregue qualquer documento à consumidora no momento da compra do produto que descriminasse os termos da garantia estendida. Assim, pleiteia a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data gerada pelo sistema

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001561-04.2017.814.0065

APELANTE: PHILCO ELETRONICOS S/A.

APELADOS: MARIA SHIRLY DIAS

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Verifico inicialmente que a recorrente satisfez os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2. Razões recursais.

Percebe-se que a apelante sustenta não ser parte legítima na demanda, posto que, conforme se depreende dos autos, o produto questionado apresentou problema fora do período de garantia da fabricante e, portanto, dentro do período de garantia estendida, serviço esse oferecido pelo lojista em parceria coma segurador, sendo, desta maneira, eles os responsáveis pelos danos causados a consumidora.

De fato, assiste razão a fabricante recorrente. Explico.

A recorrida confessa que adquiriu o produto em 28/07/2014 e que, junto com o aparelho televisor, foi adquirida a extensão de garantia por mais 12 meses. Afirma, também, que o aparelho apresentou problemas em dezembro de 2015, já dentro do período da garantia estendida adquirido.

Ora, como é sabido, e relatado em audiência preliminar pelo ora recorrente, o fabricante concede ao consumidor 360 dias de garantia (1 ano). Esse prazo é somado aos 90 dias do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 26, inciso II do citado diploma legal, totalizando 450 dias (aproximadamente 1 ano e 3 meses). O produto apresentou problema em tempo superior à garantia legal e a oferecida pelo fabricante.

Além do mais, entendo que a garantia estendida é contrato feito entre o consumidor e a loja, com o intermédio de uma seguradora; logo, se o defeito do produto ocorreu dentro desse período de garantia estendida, é de responsabilidade solidária do lojista e da seguradora, não podendo ser incluído o fabricante nesta relação contratual.

Nesse sentido, assim vem decidindo a jurisprudência recente:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – REPARAÇÃO DE DANOS – RESPONSABILIDADE CIVIL – COMPRA DE MERCADORIA – CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE GARANTIA ESTENDIDA – VÍCIO NO PRODUTO – DEFEITO DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA – PERSISTÊNCIA DO DEFEITO – LAUDO UNILATERAL – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM – RAZOABILIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. 1. Em 12/12/2015, o autor comprou um videogame e contratou juntamente um seguro de garantia estendida no valor de R$49,00, cujo período de vigência seria de 13/03/2016 a 13/03/2018. Em 2017, o produto apresentou um defeito, sendo encaminhado para a seguradora, mas o problema continuou, momento no qual a seguradora falou que não estaria dentro da cobertura. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ante a presença de uma relação de consumo em que o apelado se insere no conceito de consumidor, enquanto que os recorrentes à condição de fornecedores. 3. A segurada não logrou êxito em demonstrar a presença de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, uma vez que o defeito anteriormente apresentado, ainda que após encaminhado à seguradora, persistiu, indo de encontro à alegação de má utilização do produto, não coberto pela garantia. 4. A garantia estendida é um contrato feito entre o consumidor e a loja, com intermédio de uma seguradora; logo, se o defeito do produto ocorrer dentro desse período de garantia estendida é de responsabilidade solidária da loja e da seguradora. 5. O vício no produto que o torne impróprio ou inadequado para consumo, sendo o mesmo defeito apresentado em curto espaço de tempo e a impossibilidade de uma solução, enseja em condenação em danos morais, cujo quantum encontra-se dentro dos parâmentros da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. Sentença mantida. 7. Apelações conhecidas e desprovida.(TJ-AM - AC: 06053298920198040001 AM 0605329-89.2019.8.04.0001, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 02/06/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 02/06/2020)

Importante destacar que a existência de falha no dever de informar os termos do contrato de seguro não podem ser impostos à fabricante, ora apelante. Isto porque a contratação do seguro em nada tem correlação com os termos do uso e garantia oferecidos pela recorrente. Em verdade, essa responsabilidade recai sobre o lojista e seguradora que participam economicamente da relação contratual com o consumidor.

3. DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço o recurso de apelação e DOU-LHE
PROVIMENTO
, apenas para reconhecer a ilegitimidade da parte apelante no polo passivo da demanda, mantendo a sentença em todos os demais termos.

Condeno a parte apelada em custas processuais e honorários advocatícios, o qual fixo no valor de R$ 500.00 (quinhentos reais), contudo, considerando que a recorrida é beneficiária da justiça gratuita,

suspendo a sua exigibilidade enquanto perdurar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de cinco (05) anos, nos termos do artigo 98, § 3º, CPC.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Ricardo Ferreira Nunes

Des. relator

Belém, 16/02/2024